Tribunal: CARF
Processo: 13005.722391/2013-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HONORIO ALBUQUERQUE DE BRITO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-09-09

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13005.722391/2013-41
ACÓRDÃO
2001-007.071 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
24 de julho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
PAULO WALMOR HOPPE
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2011
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
REPRODUÇÃO
DA
PEÇA
IMPUGNATÓRIA.
AUSÊNCIA DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA.
Cabível a aplicação do artigo 114, §12, inciso I, do RICARF - faculdade do
relator de adotar os mesmos fundamentos da decisão recorrida quando
este registrar que as partes não inovaram em suas razões de defesa.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Wilsom de Moraes Filho,
Marcelo Milton da Silva Risso, Marcus Gaudenzi de Faria (suplente convocado(a)), Andressa
Pegoraro Tomazela, Wilderson Botto, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente). Ausente(s) o
conselheiro(a) Raimundo Cassio Goncalves Lima.

RELATÓRIO
A seguir transcreve-se o relatório do acórdão no 09-53.501 - da 4a Turma da DRJ em
Juiz de Fora/MG (fls. 40 e segs.).
Fl. 54
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.071 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13005.722391/2013-41
2
Para o(a) contribuinte, já qualificado(a) nos autos, foi lavrada Notificação de
Lançamento, pela DRF/Santa Cruz do Sul/RS, que lhe exige o recolhimento de um
crédito tributário no montante de R$ 7.028,56, atualizado até 31/10/2013.
Decorreu o citado lançamento da revisão efetuada na Declaração de Ajuste Anual
– DAA – entregue pelo(a) interessado(a), relativa ao exercício financeiro de 2012,
quando foi constatada, conforme a Descrição dos Fatos, dedução indevida de
contribuição à previdência oficial, no valor de R$ 15.055,70, relativo ao valor
informado a maior como retido por HS Contabilidade Ltda, pois, conforme DIRF e
comprovante de rendimentos o valor retido é de R$ 2.417,80; desconsideramos as
guias de recolhimento efetuadas no código 1201 relativas a indenização de
períodos anteriores (competências 11/1984 a 12/1985), pois, não se referem aos
rendimentos do ano-calendário 2011.
O(A) contribuinte apresentou impugnação, instruída por elementos, os quais, no
seu entender, comprovam os argumentos de defesa, que, em apertada síntese,
são os seguintes:
O pagamento das contribuições foi CONDICIONANTE para a concessão do
benefício de aposentadoria por tempo de contribuição. No dia 02.08.2011 foi
emitida Carta de Concessão do benefício requerido em 02.05.2011.
Na Declaração de Renda de Ajuste Anual, BASE 2011, foi declarado o valor do
Rendimento Auferido em função da Aposentadoria, cujo rendimento só foi
possível, conforme já mencionado, pelo Pagamento do INSS no Valor de R$
15.055,70.
Tantos os Rendimentos, quanto as Deduções, devem observar o Regime de Caixa,
ou seja, os rendimentos são tributados quando efetivamente Recebidos e as
Deduções quando efetivamente pagas.
Carece de base legal a Glosa no valor de R$ 15.055,70, pois o valor pago é uma
Contribuição à Previdência Oficial e foi devidamente comprovado quando da
Notificação de Apresentação em 03.10.2013, bem como estão anexadas neste
processo cópias autenticadas dos comprovantes do referido pagamento.
Após análise, a DRJ não acatou os argumentos da contribuinte. Do voto do acórdão
recorrido:
O art. 8o da Lei no 9.250, de 1995, assim prescreve:
Art. 8o. A base de cálculo do imposto devido será a diferença entre as somas:
I – de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os
isentos, os não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à
tributação definitiva;
II – das deduções relativas:
(...)
Fl. 55
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.071 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13005.722391/2013-41
3
d) às contribuições para a Previdência Social da União, Estados, do Distrito Federal
e dos Municípios; [destaquei]
No Manual de Perguntas e Respostas da Receita Federal, Exercício 2012, constou
o seguinte esclarecimento:
CONTRIBUIÇÃO À PREVIDÊNCIA OFICIAL
312 - A contribuição à previdência oficial descontada de rendimentos isentos do
próprio contribuinte ou por este recolhida na condição de contribuinte individual
(autônomo), é dedutível na Declaração de Ajuste Anual?
Sim, desde que o contribuinte tenha rendimentos tributáveis sujeitos ao ajuste na
declaração anual.
Na DAA/2012, fls. 19/28, foi lançada dedução de contribuição para a previdência
oficial de R$ 18.187,95 tendo sido glosado o valor de R$ 15.055,70, pelo motivo já
relatado. Admitiu-se como dedução a importância de R$ 3.132,25 (= R$ 2.417,80
vinculados aos rendimentos recebidos da HS Contabilidade Ltda + R$ 714,45
vinculados aos rendimentos recebidos da PH Auditoria e Assessoria Contábil Ltda).
Foram registrados rendimentos tributáveis no montante de R$ 72.447,19.
Diante da orientação anteriormente transcrita, da própria RFB, entendo que tem
direito o declarante em deduzir a contribuição para a previdência oficial, cujo
recolhimento foi efetuado na condição de contribuinte individual.
Há que se fazer, todavia, duas ressalvas com relação aos pagamentos feitos em
atraso.
Primeiro, que não são dedutíveis as multas/juros, decorrentes do atraso no
pagamento, exatamente por não se referirem à contribuição previdenciária
propriamente dita, conforme outra orientação da RFB no Manual de Perguntas e
Respostas da Receita Federal, Exercício 2012, a qual foi transcrita pelo notificado
em sua peça de defesa a saber:
PREVIDÊNCIA OFICIAL PAGA COM ATRASO
Pergunta no 313 - A contribuição à previdência oficial referente a anos anteriores
paga em atraso com acréscimos legais em 2011 pode ser utilizada como dedução?
Sim. As contribuições pagas em 2011 à previdência oficial referentes a anos
anteriores (exceto os acréscimos legais) podem ser consideradas como dedução
na Declaração de Ajuste Anual do exercício de 2012. [destaquei]
Segundo, que devem ser observados os períodos de competência a que se
referem os recolhimentos, em face da decadência, de acordo com o
entendimento da RFB na Solução de Consulta Interna da Coordenação-Geral de
Tributação – Cosit – no 22, de 11/10/2007, assim ementada:
Fl. 56
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.071 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13005.722391/2013-41
4

O requerente anexou, às fls. 12/13, as GPS para comprovar a contribuição à
previdência oficial no valor glosado de R$ 15.055,70, cujo pagamento se deu em
29/7/2011. Vale observar que nessas GPSs constam os períodos de competência a
que referem os recolhimentos, ou seja, 11/1984 a 02/1985 (GPS fl. 12) e 03/1985
a 12/1985 (GPS fl. 13), confirmando o que já foi esclarecido pelo requerente.
Sem imiscuir-se na questão dos acréscimos legais, visando a sua exclusão, haja
vista que o contribuinte não o fez, resta claro que o período abrangido foi
alcançado pelo quinquênio decadencial, o que impede o uso do pagamento em
apreço como dedução, a teor da indigitada SCI, em que pesem os reclamos
passivos.
Isto posto, voto pela improcedência da impugnação.
Cientificado da decisão de primeira instância em 20/08/2014, o sujeito passivo
interpôs, em 19/09/2014, Recurso Voluntário, fl. 45, sustentando, em apertada síntese, seu direito
às deduções, da base de cálculo do imposto de renda na DAA, das contribuições à previdência
oficial, as quais foram por ele efetivamente pagas.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Honório Albuquerque de Brito, Relator
Fl. 57
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.071 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13005.722391/2013-41
5
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto
dele conheço.
REGIMENTO INTERNO DO CARF – APLICAÇÃO do art. 114, § 12, inciso I
Da análise do recurso voluntário impetrado, tem-se que por meio do mesmo o
contribuinte não apresenta novas razões de defesa além das já trazidas em sede de impugnação
na primeira instância julgadora administrativa.
Os argumentos nesse sentido que sobem a este CARF em sede de recurso
voluntário já foram objeto de minuciosa apreciação pela turma julgadora da DRJ, cujas análises e
conclusões estão discorridas com clareza no voto posto no Acórdão recorrido, conforme transcrito
acima na parte “Relatório” do presente acórdão.
Do Regimento Interno do CARF, art. 114 :
(...)
§12. A fundamentação da decisão pode ser atendida mediante:
I - declaração de concordância com os fundamentos da decisão recorrida; e
(...)
Desta forma, confirmo e adoto integralmente a decisão da primeira instância
julgadora administrativa, pelos seus próprios fundamentos.
Assim, pelas mesmas razões já discorridas no voto da DRJ, os argumentos trazidos
pelo contribuinte em seu Recurso Voluntário são improcedentes, e portanto deve ser mantida a
decisão da turma julgadora de primeira instância administrativa.
CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO, conforme acima descrito.
(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito

Fl. 58
DF CARF MF
Original